Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703376-68.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: SALVADOR DE SOUZA DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: PAULO EMILIO BRIGAGÃO, PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Em petição intercorrente, após julgamento do recurso de apelação, a defesa requer a revogação da prisão preventiva de PAULO EMÍLIO BRIGAGÃO (ID 63219854). À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024 20:39:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator